Tribunal: TJDFT
Processo: 0749556-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA CORRENTE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. À luz da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível penhorar a verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, ainda que o valor do salário seja inferior ao limite legal estabelecido pelo art. 833, § 2o, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família.

2. Considerando que o devedor logrou êxito em demonstrar que a manutenção da penhora decretada seria sobre sua remuneração, bem como que poderia prejudicar a sua subsistência e de sua família, não se mostra razoável a constrição.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido